Tribunal: STF
Processo: ARE 1546794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PLEITO RELATIVO À IMPLANTAÇÃO DO PISO SALARIAL COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 7.394/85 E O SEU PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, a Lei nº 7.394/85 assegura aos operadores de raios X, em seu art. 16, uma remuneração mínima a estes profissionais.



    De início, cumpre ressaltar, conforme os documentos juntados aos autos, que o autor fora admitido sob o regime da Lei Municipal 140 de 1969. Referida Lei Municipal traz regime singular aos servidores admitidos por ela, sendo que suas disposições se equiparam ao Estatuto dos servidores regularmente admitidos. Nessa perspectiva, destaca-se que a Lei 140/69 foi editada em âmbito Municipal, indicando, consequentemente, o regime administrativo especial ao qual o autor da demanda encontra-se vinculado.



    Assim, tem-se que a Lei. 7.394/85, invocada pelo autor como fundamento de seu pleito, é lei que fora editada pela União, portanto, disciplinando o regime remuneratório dos servidores vinculados ao referido órgão público, qual seja, a União. Ou seja, a Lei 7.394/85 disciplina a remuneração dos servidores públicos federais, o que não alcança aqueles que ingressam no serviço público municipal. Veja que o funcionamento como preconiza o autor ensejaria a intervenção da União em seara orçamentária municipal, ferindo à morte a autonomia dos entes federados. Consequentemente, atingindo a composição federativa do Estado. Isto é, inaplicável lei federal aos servidores municipais sem que haja a devida edição de lei municipal que corrobore o fato.



    (...)



    Ademais, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos só pode ser alterada por lei específica. O Poder Judiciário não pode, sob qualquer pretexto, imiscuir-se na função legislativa e elevar a remuneração de servidores públicos com base no princípio da isonomia, como determina a Súmula Vinculante 37. A saber: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Além disso, no julgamento da ADPF 151 MC/DF, em 02/02/2011, o Plenário do STF declarou ilegítimo, pela não recepção pela Constituição, o artigo 16 da Lei nº 7.394/85, devido à impossibilidade de fixação do piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. O entendimento consta também na Súmula Vinculante nº 4 do STF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente